Tribunal: TJDFT
Processo: 0721691-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR. DESCUMPRIMENTO. PARCELAS ACRESCIDAS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IMPOSIÇÃO.
1. Nos termos dos artigos 840 e seguintes do Código Civil, quando a ação versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, é lícito às partes terminarem os litígios mediante concessões mútuas, competindo ao juízo a homologação da transação firmada e a suspensão da execução durante o prazo concedido ao devedor para o cumprimento da obrigação, nos moldes do artigo 922 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que a transação não foi devidamente cumprida pelo executado, porquanto o devedor realizou o pagamento da parcela sem considerar o acréscimo de atualização monetária e juros de 1% ao mês, como outrora homologado pelo juízo de primeiro grau.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.